Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EMERGENCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento, reconhecendo o direito à cobertura de tratamento médico-hospitalar emergencial, independentemente do cumprimento de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A apuração do descumprimento e a execução da multa devem ser deduzidas perante o juízo de origem, nos autos principais ou em cumprimento de sentença, com contraditório e instrução adequada.
5. Não há omissão no acórdão embargado, sendo inadequada a via eleita para a pretensão declaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.